Tribunal: TJDFT
Processo: 0751357-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Gratuidade de Justiça. Cumprimento provisório de sentença. Prestação de caução. Matéria preclusa. Pretensão de suspensão da imissão na posse. Recurso especial sem efeito suspensivo. Ação de usucapião pendente. Suspensão dos atos executórios. Inviabilidade. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou o prosseguimento da imissão na posse. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: (i) a extensão da gratuidade de justiça à fase de cumprimento de sentença; (ii) a preclusão da decisão que dispensou a prestação de caução; (iii) a possibilidade de suspensão da imissão na posse em cumprimento provisório, diante da pendência de recurso especial sem efeito suspensivo e de ação de usucapião.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento estende-se automaticamente à fase de cumprimento de sentença.
4. A exigência de prestação de caução, expressamente afastada por decisão anterior não impugnada, encontra-se acobertada pela preclusão prevista no art. 507 do CPC.
5. Nos termos do art. 520, do CPC, é admissível o cumprimento provisório da sentença quando pendente recurso sem efeito suspensivo.
6. A pendência de ação de usucapião não configura prejudicialidade externa nem impõe a suspensão da imissão na posse determinada em sede de cumprimento provisório de sentença.
7. Ausente a probabilidade do direito invocado, não se justifica a concessão de tutela recursal destinada a suspender os atos executórios.
IV. Dispositivo
8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Recurso de agravo interno prejudicado.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 520.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748184-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j.12/3/2025.